Tribunal: TJDFT
Processo: 0730368-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730368-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS LUCAS DE OLIVEIRA AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por CARLOS LUCAS DE OLIVEIRA em face da decisão de ID 243949181, proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em desfavor da parte retromencionada, indeferiu a gratuidade postulada pelo agravante. Sustenta o recorrente que “é servidor público federal, ocupante do cargo de datilógrafo, com salário bruto compatível com a função. Contudo, sua renda líquida encontra-se integralmente comprometida com empréstimos consignados, encargos pessoais e judiciais, inclusive descontos decorrentes de ações judiciais em curso e gastos com subsistência familiar”. Afirma que, dos contracheques juntados, percebe-se que embora sua remuneração bruta ultrapasse os R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), há descontos mensais superiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais), recebendo uma renda líquida de R$ 5.603,80 (cinco mil seiscentos e três reais e oitenta centavos), não possuindo condições de arcar com as custas e despesas processuais. Consigna que reside em imóvel alugado e que os extratos bancários juntados revelam movimentações modestas, ausência de reservas e frequente saldo zerado. Salienta que não contraiu empréstimos por capricho ou má gestão financeira, mas para custear: o tratamento de saúde de sua filha, com doença neurológica rara; a perda do veículo em acidente e negociação judicial; e plano de saúde para a família. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que lhe seja deferido o benefício da justiça gratuita, o que pretende ver confirmado no mérito. É o Relatório. Decido. Mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, V), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser este ponto nevrálgico do objeto do presente recurso. Dessa conjugação de pressupostos, afere-se que a pretensão reformatória interposta se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Em que pese a pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, não vislumbro nesta fase processual, verossimilhança em grau suficiente a deferir o benefício nos moldes requeridos. De toda sorte, aplicando o princípio da fungibilidade das tutelas de urgência, conhecerei tal pleito como pedido de efeito suspensivo. Assim, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, sem adentrar no mérito recursal relacionado ao deferimento ou não da gratuidade de justiça à parte agravante, entendo que se revela presente possível e iminente o perigo de dano, tendo em vista que, na iminência da prolação da sentença, caso a agravada sagre-se vencedora, o agravante será condenado ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais. Assim, com o viso de evitar perecimento de direito, prejudicialidade superveniente por conta de prolação de sentença, ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a tutela de urgência vindicada pela parte agravante merece ser deferida nesta oportunidade. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo ativo neste caso específico. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, tão somente para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. No fito de melhor aferir a adequação da parte recorrente à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos art. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante comprove robustamente [contracheques e extratos bancários identificáveis dos últimos 3 (três) meses, declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes, etc.] suas alegações relativas à sua necessidade de postular em juízo sob a égide da gratuidade de justiça. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator